Tribunal: TJMT
Processo: 1012707-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012707-29.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), SEBASTIAO MARCOS DA SILVA CAMPOS - CPF: 274.920.101-25 (AGRAVADO), SEBASTIAO MARCOS DA SILVA CAMPOS - CNPJ: 06.130.661/0001-18 (AGRAVADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR AVENTADA PELO AGRAVADO - PENHORA DE 30% DO SALÁRIO – PLEITO ANALISADO EM RECURSO ANTERIOR – DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO PELO STJ - REITERAÇÃO DO PEDIDO – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO

–
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1012707-29.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

EMBARGADO: SEBASTIÃO MARCOS DA SILVA CAMPOS e outro

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 293469351), que, por unanimidade, não conheceu do recurso interposto pelo ora embargante, em razão da ocorrência da preclusão
pro judicato.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“Entretanto, o r. acórdão merece integral reforma, por não aplicar ao caso concreto o que determina o inciso I, do artigo 505 do Código de Processo Civil, haja vista que se verifica nos autos evidente alteração nos fatos do processo, que possibilitam a revisão do pedido já julgado sobre a penhora de rendimentos salariais! Isso porque, como já demonstrado exaustivamente, em que pese a Cooperativa de fato tenha pleiteado pela penhora salarial em momento anterior do processo, em 2022, é mister destacar que a situação processual era outra. Isso porque a Ação Monitória, distribuída em 31/01/2022, teve sentença procedente e transitada em julgado, momento em que a Embargante deu início à fase de execução, pleiteando por todas as medidas executórias disponíveis, incluindo a penhora sobre os rendimentos. Contudo, a medida foi indeferida pelo juízo de 1o grau, ensejando a interposição do Agravo de Instrumento no 1019649-82.2022.8.11.0000”
(sic).

Sustenta que
“resta comprovado que, diante de todas as medidas supracitadas que surtiram apenas parcial efeito positivo na execução, a Embargante exauriu todos os meios convencionais de satisfação do débito, restando apenas a penhora sobre os rendimentos do Agravante como medida eficaz de receber o que é de seu direito”
(sic).

Registra que
“diante da alteração dos fatos e do andamento processual, não há dúvidas de que foram preenchidos os requisitos para a penhora salarial, razão pela qual foi concedida a tutela de urgência pleiteada, inexistindo preclusão sobre a matéria, podendo ser decidida novamente nos termos do art. 505, I do CPC.”
(sic)

A par desses argumentos, pugna
“[...] Diante a todo exposto, requer a Embargante sejam conhecidos e acolhidos os presentes Embargos, para reformar o r. acórdão, ante o erro de fato cometido, afastando a preclusão diante da alteração fática, possibilitando novo julgamento sobre a matéria, com base no artigo 505, I do CPC e pacífico entendimento jurisprudencial, inclusive do STJ e de diversos Tribunais de Justiça acerca da penhora salarial, devendo ser confirmada a tutela de urgência, dando provimento ao Agravo de Instrumento, para que seja concedida a penhora de 30% (trinta por cento) do valor MENSAL do Embargado até a integral satisfação do crédito”
(sic).

Sem contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta contradição apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR AVENTADA PELO AGRAVADO - PENHORA DE 30% DO SALÁRIO – PLEITO ANALISADO EM RECURSO ANTERIOR – DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO PELO STJ - REITERAÇÃO DO PEDIDO – PRECLUSÃO PRO JUDICATO -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

É inviável a rediscussão de matéria já decidida, operando-se a preclusão pro judicato, especialmente quando o processo anterior se encontra sobrestado aguardando pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão.

A reiteração de pedido idêntico ao já analisado implica em violação à ordem processual e à segurança jurídica.”

A parte embargante aponta contradição quanto ao reconhecimento da preclusão
pro judicato
.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou a questão, não havendo contradição a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que
indeferiu
a penhora de 30% do salário dos ora agravados, sob o fundamento de que é inviável tal penhora, ante a natureza familiar dos proventos salariais.

[...]

Pois bem. Compulsando os autos verifico que é o caso de se acolher a preliminar arguida pelo agravado.

Verifica-se que o pleito de penhora de proventos do executado, já foi devidamente analisado por esta Relatora, em
28/02/2023
, através do Recurso de Agravo de Instrumento no 1019649-82.2022.8.11.0000, o qual restou assim ementado, in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SALÁRIO – MEDIDA EXCEPCIONAL – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ.

Por se tratar de medida excepcional, a penhora parcial de salário é cabível apenas quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, vale dizer, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, o que não é a hipótese dos autos.”

Tal decisão foi objeto de Agravo de Instrumento em Recurso Especial, sendo os autos remetidos ao Superior Tribunal de Justiça.

Após isso, em 15/04/2024, o e. STJ decidiu nos seguintes termos:

“De fato, verifica-se que, nos presentes autos, existe debate sobre questão de direito que foi afetada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça como representativa de controvérsia, a ser julgada sob o rito dos recursos especiais repetitivos, conforme previsão dos arts. 1.036 e 1.037 do CPC/2015.

Com efeito, as decisões de afetação nos autos dos REsp 1.894.973/PR, 2.071.335/GO, 2.071.382/SE e 2.071.259/SP, de relatoria do Ministro Raul Araújo, DJe 20/12/2023, delimitaram o Tema 1.230 da seguinte forma: "Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos".

Nesse contexto, em observância ao princípio da economia processual e à própria finalidade do Código de Processo Civil de 2015, corroborada pelo art. 256-L do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, incluído pela Emenda Regimental n. 24, de 2016, considera-se devido o retorno dos autos à origem, onde ficarão sobrestados até a publicação dos acórdãos proferidos nos recursos representativos da controvérsia.

[...]

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos modificativos, a fim de determinar a devolução dos autos à Corte de origem, com a respectiva baixa, para que, após a publicação dos acórdãos a serem proferidos nos recursos representativos da controvérsia, sejam tomadas as providências previstas nos arts.
1.039, caput, e 1.040 do CPC/2015.

Fiquem as partes cientificadas de que a apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão, ensejará a imposição, conforme o caso, das multas previstas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/2015.”

Com o retorno dos autos a esta Câmara de Direito Privado, em 26/08/2024, determinei o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do STJ, verbis:

“Vistos etc.

Diante do retorno dos autos à esta Câmara conforme decisão do STJ que determinou a aplicação da sistemática de recursos repetitivos, aguarde-se o julgamento dos REsp 1894973/PR 2071335/GO, 20071382/SE e 2071259/SP- Tema 1230 “Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos” (id 215168150).

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso (Tema 1230), até o pronunciamento definitivo do STJ.

Às providências.

Cumpra-se.” (Id. 224302182 – Autos no 1019649-82.2022.8.11.0000)

Assim, resta evidente que a agravante fez novo pedido com a mesma finalidade, sendo de rigor reconhecer a ocorrência da preclusão pro judicato.

Segundo verbete dos arts. 505 e 507 do CPC:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide [...]”.

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

[...]

Portanto, não é cabível a interposição de agravo contra decisão que indefere pleito reiterado, idêntico àquele já anteriormente analisado, sob pena de violação à ordem processual e à segurança jurídica, especialmente considerando que o processo anterior encontra-se sobrestado até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.

Registre-se que questão decidida não pode ser novamente suscitada, salvo eventual alteração do substrato fático, o que não restou demonstrado no caso concreto (art. 505 e 507 do CPC).

Dessa forma, a modificação da situação processual não pode ocorrer, uma vez que foi atingida pela preclusão.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”

(N.U 1023740-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025